Tribunal: TJDFT
Processo: 0703067-65.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0703067-65.2021.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: JOSIVAL MONTEIRO DA SILVA DESPACHO Intime-se a parte recorrente para, no prazo de 48 horas, apresentar as guias referentes aos comprovantes de pagamento de ID 27152278 e 27152279 (data de vencimento: 11/06/2021), a fim de possibilitar a verificação do completo e adequado recolhimento das custas processuais e do preparo recursal, sob pena de não ser conhecido o recurso por deserção (CPC, art. 99, §7o c/c Lei n. 9099/95, art. 42, § 1o), salvo na hipótese de expresso pedido de desistência (CPC, Art. 998). Registre-se que nos termos do enunciado no 122 do Fonaje, "É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado". (XXI Encontro – Vitória/ES). Brasília/DF, 17 de agosto de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito